Tribunal: TJSP
Processo: 0026824-59.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Pretensão de absolvição, por atipicidade da conduta. Inviabilidade. O v. Acórdão legitimamente concluiu que o peticionário sabia da conduta de sua genitora e concorreu para que ela ingressasse com a droga no estabelecimento prisional. A corré só teria contato, no interior do presídio, com o peticionário. Somente a ele seria possível entregar o entorpecente,

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Pretensão de absolvição, por atipicidade da conduta. Inviabilidade. O v. Acórdão legitimamente concluiu que o peticionário sabia da conduta de sua genitora e concorreu para que ela ingressasse com a droga no estabelecimento prisional. A corré só teria contato, no interior do presídio, com o peticionário. Somente a ele seria possível entregar o entorpecente, depois de, sem que ninguém percebesse, retirá-lo de seu íntimo. E não é crível que ela, sem instigação do peticionário, aceitasse a humilhação de introduzir droga na própria vagina e a possibilidade de sofrer uma ainda mais constrangedora revista, bem como que se submetesse ao elevado risco de ser presa em flagrante e processada por gravíssimo delito de tráfico de entorpecente, implicando seu próprio filho no mesmo crime e no cometimento de falta disciplinar grave. Peticionário foi partícipe do tráfico perpetrado pela corré, sua genitora, razão pela qual respondeu por esse crime por força da norma prevista no artigo 29 do CP. Ausência dos requisitos previstos no art. 621, I, do CPP. Revisão criminal não se presta à adoção de entendimento doutrinário ou jurisprudencial mais favorável ao condenado. Revisão criminal indeferida.